Tribunal: STF
Processo: HC 110444
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, CP). DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE FIXADA, EM GRAU RECURSAL, NO PATAMAR DE UM ANO. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA A REDUÇÃO DA ATENUAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA NÃO VEICULADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em sede de habeas corpus, não se conhece de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores. Precedentes: HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    3. In casu, o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual para reformar em parte a sentença condenatória imposta à paciente e fixar em um ano a circunstância atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), forte na sua posterior retratação em juízo aliada a afirmações em flagrante propósito de desconstituição das provas já acostadas aos autos. Matéria não veiculada nem apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de teratologia que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via processual.